Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXTRAVIO EM VÁRIAS CONTAS. FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitado na sede das contrarrazões pela autora, pois ainda que o Recorrente não tenha citado pontos específicos, depreende-se ter apresentado impugnação aos fundamentos, onde até mesmo cita os cartões e os valores que foram fraudados. Preliminar rejeitada.
2. A parte autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, no qual o estelionatário convence a vítima a entregar o cartão a um suposto preposto do Banco, utilizando-se do contato de telefone da instituição bancária para obter vantagem ilícita.
3. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
4. Os fraudadores utilizaram o número do próprio banco para realizar o golpe e gerou, consequentemente, danos extrapatrimoniais extensos, mediante o
extravio de quantias vultosas e com atuações consecutivas, seja adentrando na conta corrente, no cartão de crédito, na obtenção de empréstimos consignados. São fatores que comprovam o nexo de causalidade entre o fato e o dano, não se podendo afastar a falha do serviço bancário que deixa evidenciada a falha na segurança do sistema.
5. Recurso conhecido e desprovido.